Tribunal: TJDFT
Processo: 0749280-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI/ONR). INDEFERIMENTO NA ORIGEM. FERRAMENTA DE ACESSO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ART. 98, §1o, IX, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de pesquisa de bens imóveis do executado por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI/ONR).
2. O juízo de origem entendeu que a ferramenta possui natureza extrajudicial e que a diligência de pesquisa patrimonial compete ao credor, mediante consulta direta aos cartórios de registro de imóveis ou às bases públicas disponíveis.
3. A agravante sustenta ser beneficiária da gratuidade de justiça e perceber apenas um salário mínimo, o que inviabilizaria o custeio das pesquisas cartorárias individuais, defendendo a necessidade de atuação judicial para viabilizar a consulta patrimonial.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se é cabível a determinação judicial de pesquisa patrimonial por meio do sistema SREI/ONR quando a parte exequente é beneficiária da gratuidade de justiça.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência desta Corte entende que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI/ONR) é ferramenta de acesso público e extrajudicial, disponível a qualquer interessado mediante pagamento dos emolumentos correspondentes, razão pela qual, em regra, é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para realização da consulta.
6. Todavia, essa orientação admite exceção quando demonstrada a hipossuficiência econômica da parte exequente beneficiária da gratuidade de justiça.
7. O art. 98, §1o, IX, do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade da justiça abrange os emolumentos devidos a notários e registradores necessários à efetivação de decisões judiciais.
8. No caso concreto, restou comprovado que a agravante percebe apenas um salário mínimo, circunstância que inviabiliza a realização de múltiplas pesquisas cartorárias mediante pagamento de emolumentos.
9. A negativa de realização da consulta pelo juízo, nessas condições, compromete a efetividade da execução e contraria o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil.
10. Assim, tratando-se de parte beneficiária da gratuidade de justiça, mostra-se legítima a intervenção judicial para viabilizar a pesquisa patrimonial por meio do sistema SREI/ONR sem custo para a exequente.
DISPOSITIVO:
11. Recurso conhecido e provido para determinar ao juízo de origem a realização de pesquisa de bens imóveis em nome do executado por meio do sistema SREI/ONR.
TESE DE JULGAMENTO:
A pesquisa de bens imóveis por meio do sistema SREI/ONR constitui providência que, em regra, pode ser realizada diretamente pelo credor, mediante pagamento de emolumentos, sendo cabível a intervenção judicial quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça e não possui condições de arcar com os custos da diligência.